Tribunal: TJSP
Processo: 2057859-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO
– Recurso tirado de decisão que indeferiu a concessão da tutela de urgência recursal, bem como a gratuidade da justiça – Manutenção da decisão – Necessidade – Ausência dos requisitos dos artigos 300 e 98 do Código de Processo Civil:

– Ausentes os requisitos legais para a concessão tanto da tutela de urgência recursal, quanto da gratuidade da justiça, previstos nos artigos

Ementa:
AGRAVO INTERNO
– Recurso tirado de decisão que indeferiu a concessão da tutela de urgência recursal, bem como a gratuidade da justiça – Manutenção da decisão – Necessidade – Ausência dos requisitos dos artigos 300 e 98 do Código de Processo Civil:

– Ausentes os requisitos legais para a concessão tanto da tutela de urgência recursal, quanto da gratuidade da justiça, previstos nos artigos 300 e 98 do Código de Processo Civil, prevalece a decisão que recebeu o agravo de instrumento sem o deferimento da liminar, bem como sem o deferimento da gratuidade, determinando o recolhimento do preparo pela agravante.

RECURSO NÃO PROVIDO.